Tribunal: TJMT
Processo: 1004351-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004351-53.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA UNILATERAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação regressiva ajuizada contra concessionária de energia, visando ao ressarcimento de valores pagos por danos elétricos. A embargante alega omissão quanto à valoração da prova técnica e à aplicação do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da prova técnica e à aplicação das normas de direito do consumidor; (ii) se é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não comportam provimento, pois o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à solução da lide.
4. A ausência de nexo causal foi reconhecida com base na análise crítica dos laudos apresentados, considerados unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica.
5. A jurisprudência do STJ não admite o uso dos embargos para rediscussão do mérito da decisão. O inconformismo com o resultado do julgamento não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. A inversão do ônus da prova e a incidência do CDC foram devidamente enfrentadas, sendo expressamente reconhecido que a parte autora não produziu prova mínima de sua alegação, especialmente diante da inviabilidade da perícia judicial.
7. A alegação de omissão quanto ao prequestionamento é afastada pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que prevê o prequestionamento implícito mediante a análise dos temas relevantes no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A inexistência de prova técnica idônea do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária afasta o dever de indenizar. 3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor da obrigação de produzir prova mínima do fato constitutivo do seu direito.
4. A ausência de preservação dos bens danificados inviabiliza a perícia judicial e compromete a pretensão indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/04/2022; STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A,
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1004351-53.2024.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso interposto nos autos da
Ação de Cobrança
proposta em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 313240875, a Embargante alega a existência de
obscuridades e contradições no acórdão embargado
, especialmente quanto a análise da situação de vulnerabilidade técnica do consumidor segurado frente à concessionária e a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
, além da
responsabilidade objetiva
da empresa de energia pelos danos elétricos sofridos.

Defende que os
laudos técnicos apresentados nos autos seriam suficientes
para demonstrar o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço público, alegando, ainda, que a ausência de produção de perícia judicial decorreu de fatores alheios à sua vontade, uma vez que os bens danificados já não estavam mais disponíveis. Alega, também, que a negativa de responsabilização violaria o disposto no
art. 373, II, do CPC
, pois competia à ré comprovar excludente de responsabilidade.

Aduz, ademais, que os embargos possuem também
propósito de prequestionamento
, nos termos do
art. 1.025 do CPC
, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

A parte embargada,
ENERGISA MATO GROSSO
, apresentou impugnação sustentando que os embargos pretendem apenas rediscutir o mérito da decisão, sem apontar, de forma clara, qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que revela
caráter infringente
da medida, o qual é
incompatível com a via eleita
. Requer o
desacolhimento
dos aclaratórios. (ID. 315065891)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a
ALLIANZ SEGUROS S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, obscuridade ou contradição a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ELÉTRICOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em ação regressiva movida contra concessionária de energia, visando ao ressarcimento de valores pagos a segurados por danos elétricos em aparelhos eletrônicos. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova técnica idônea quanto ao nexo causal entre os danos e a atuação da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária; (ii) se a ausência de perícia judicial compromete a prova do nexo causal; (iii) se a aplicação de normas regulatórias e precedentes administrativos ou judiciais externos pode suprir as deficiências probatórias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, mas exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade.
4. A perícia judicial foi frustrada por ausência dos bens sinistrados, impossibilitando a produção de prova técnica imparcial.
5. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não demonstram de forma clara a origem dos danos nem apresentam a qualificação técnica dos emissores, sendo, portanto, imprestáveis para comprovar o nexo causal.

6. A mera ausência de apresentação de relatórios pela concessionária ou a alegação de presunção de falha na rede elétrica não afasta o ônus da prova da parte autora quanto ao dano e à responsabilidade da ré.

7. A invocação de precedentes do TJMG e da Resolução 1.000/2021 da ANEEL não supre a exigência de prova concreta no caso concreto.

8. A alegação de caso fortuito (descarga atmosférica) também afasta o dever de indenizar quando não demonstrada a falha na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço. 2. Laudos técnicos unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação profissional não constituem prova idônea para fins de comprovação do nexo causal. 3. A ausência de perícia judicial, por falta dos bens danificados, inviabiliza a análise técnica necessária, e a simples alegação de falha no serviço ou de presunção legal não suprime a necessidade de prova do fato constitutivo do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 373, I, e 381.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelações Cíveis nos 1000315-37.2020.8.11.0031, 1032344-08.2023.8.11.0041.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em análise, não verifico a presença de qualquer dos vícios apontados pela embargante que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão central da demanda, qual seja, a
ausência de comprovação do nexo causal
entre os danos verificados nos equipamentos eletrônicos e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária Embargada.

Conforme consignado no julgado, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, é
imprescindível a comprovação do nexo de causalidade
entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado. No caso concreto, o acórdão destacou que os laudos técnicos apresentados pela seguradora eram
genéricos
,
unilaterais
e
elaborados por profissionais sem qualificação técnica comprovada
,
não constituindo prova suficiente para demonstrar o nexo causal.

Não há contradição
ou
obscuridade
no acórdão quando este reconhece a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à relação jurídica em questão, mas
conclui pela ausência de prova do nexo causal
. A inversão do ônus da prova, prevista no
art. 6o, VIII, do CDC
, não exime a parte autora de
comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
, conforme exige o a
rt. 373, I, do CPC.

O acórdão foi expresso ao reconhecer que
“embora o ônus da prova possa ser dinamizado em determinadas situações, essa possibilidade não exime a parte autora de apresentar um mínimo de elementos probatórios que sustentem sua pretensão. No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu desse ônus mínimo.”

A alegação de vulnerabilidade técnica da seguradora em relação à concessionária
não foi ignorada pelo acórdão
, mas sim considerada
insuficiente
para dispensar a necessidade de prova mínima do nexo causal. O julgado reconheceu que a
perícia judicial seria o meio adequado
para comprovar o nexo causal, mas esta
foi inviabilizada
pela não preservação dos equipamentos danificados.

Ademais, o acórdão analisou detidamente os laudos técnicos apresentados pela seguradora, concluindo que estes eram
“genéricos, limitando-se a apontar como causa dos danos 'descarga e sobrecarga elétrica', sem especificar se tais eventos decorrem de falha no fornecimento de energia pela concessionária ou por outras causas, como descargas atmosféricas, problemas na instalação elétrica interna do imóvel ou no próprio equipamento.”

O que se verifica, na verdade, é a insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a
rediscussão da matéria
já decidida, o que não é possível por meio de embargos de declaração
.
Caso tenha a intenção de reformar o acórdão, deverá se valer do recurso adequado às instâncias superiores para alcançar seu objetivo.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

E consoante o artigo 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar à questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025